Tribunal: TJDFT
Processo: 0028658-22.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0028658-22.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ESPOLIO DE MARIA RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: IRENI RODRIGUES GREGORIO RECORRIDO: MARIA RODRIGUES DA SILVA, AMADOR ALMEIDA DA SILVA, VIVIANE ALVES FREITAS MACHADO, TEILOR ALVES DA SILVA, TONY ALVES DA SILVA, MARCIA GONCALVES DA SILVA VIANA VICENTE, NEILA GONCALVES DA SILVA, INACIO FERREIRA DE FREITAS DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo no recurso especial formulado por ESPÓLIO DE MARIA RODRIGUES DA SILVA no ID 23577526 - Pág. 1, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para análise do ofício de ID 23654426. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024